Tribunal: TJDFT
Processo: 0001673-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001673-81.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de pedido formulado pelo Distrito Federal (ID: 1214517), com vistas à execução de honorários advocatícios fixados na decisão acostada no ID: 12145170. No ID: 32124033, o DF informou que “os cálculos acostados, na id. 0030900410, referem-se aos créditos decorrentes dos honorários devidos pelo embargado aos advogados do Distrito Federal, que foram apresentados, em razão do que consta no r. Despacho, colacionado à id. 0029503745”. O SINDIRETA/DF apresentou impugnação, sustentando, preliminarmente, a inexequibilidade do título judicial nos presentes autos. Subsidiariamente, requereu o decote do excesso da execução. Sustentou que o marco inicial para a incidência de correção monetária é a data do arbitramento dos honorários. Por fim, pede a compensação entre o valor que deve a título de honorários de sucumbência e o crédito estampado no precatório n. 0004433-37.2007.8.07.0000 (ID: 38709185). Em contraditório, o DF defendeu não haver “(...) qualquer impedimento ao processamento do pedido de requerimento de cumprimento de sentença nestes autos.” Passo a decidir. Os honorários advocatícios que o Distrito Federal pretende executar decorrem da decisão acostada nestes autos no ID 12145170. Verifica-se que a citada decisão foi proferida nos autos da execução n. 2007 00 2 009353-3 (n. 0009353-54.2007.807.0000), tratando-se a peça de cópia transladada para este feito, conforme certidão de ID: 12145168 – Pág 1. Por outro lado, os presentes autos cuidam-se de embargos à execução, que embora seja incidental ao processo de execução, têm natureza jurídica de ação autônoma. Diante disso, a fase procedimental do cumprimento de sentença deve ser promovida nos autos n. 0009353-54.2007.807.0000, na qual se formou o título judicial. Diante disso, julgo extinto o cumprimento de sentença sem resolução do mérito. Sem honorários e custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos, haja vista o trânsito em julgado dos embargos à execução e o efetivo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nestes autos (ID: 12145119 e 36294650 - Pág. 2). Intimem-se. I. Brasília, 28 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador